Tribunal: STF
Processo: Rcl 56761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Rodoviário Bedin Ltda. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos autos processo Ag-AIRR 00010996-14.2016.5.09.0651. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725 da RG).



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” .



    5. No julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    6. No caso em exame, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Observa-se que a responsabilidade subsidiária imputada à parte ora reclamante não teve por fundamento a (in)validade de contrato firmado com base na Lei nº 11.442/2007, e sim a ilicitude da terceirização de mão de obra realizada com empresa prestadora de serviços - inclusive, não há qualquer menção àquele tipo de contrato na decisão reclamada.



    7. Verifica-se, ademais, que o reconhecimento da ilicitude da terceirização não foi em razão de se enquadrarem as atividades desempenhadas pelo terceirizado na atividade-fim da tomadora de serviços, mas pelo fato de existir prestação de serviços com subordinação, em fraude ao regime de emprego. O órgão reclamado assim destacou: “(...) o reconhecimento do vínculo de emprego não resultou do labor da parte reclamante em atividade-fim da empresa tomadora dos serviços, mas da subordinação direta ao tomador dos serviços, a justificar o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador dos serviços e da existência de um único contrato de emprego”. 



    8. Veja-se trecho do acórdão do TRT da 9ª Região, confirmado pelo ato reclamado:



    “Com efeito, nos termos dos uníssonos interrogatórios e depoimento da testemunha Fátima Cristina Diogo Pedro Bom, ouvida pela reclamada, o reclamante foi formalmente contratado pela Sind Service como conferente, mas respondia diretamente aos encarregados da Bedin (PJE Mídias).



    Nos termos da prova produzida, inclusive do interrogatório da reclamada, a Bedin contratava como terceirizados os conferentes, mas estes estavam completamente inseridos na sua estrutura empresarial. Os conferentes recebiam ordens diretas dos encarregados da Bedin e trabalhavam na sua sede na operação de transportes. Note-se que não se tratava de meras diretrizes de trabalho, mas de uma relação de subordinação direta, pois o desenho hierárquico colocava a equipe dos conferentes sob responsabilidade dos encarregados da Bedin. Na prova oral não se mencionou, em momento algum, que os conferentes recebessem ordens de alguém da Sind Service, cujo único papel era formalmente o de pagamento de salário. Outrossim, a segunda reclamada (Bedin) também confessou, por sua preposta, que controlava a jornada de trabalho dos terceirizados, no sentido de evitar que fizessem horas extras (PJE Mídias), demonstrando mais um ponto de ingerência direta no trabalho do reclamante.



    Além disso, o fato de a testemunha Fátima Cristina afirmar que a contratação do reclamante pela Bedin, depois de passar um tempo como terceirizado da Sind Service, tratou-se de uma promoção (PJE Mídias) é elucidativo de que, na verdade, sempre trabalhou para a Bedin, apenas mudando de cargo de um período em diante. Este período, aliás, é anterior mesmo à contratação formal pela Bedin, porque em documentos de 2013, da Sind Service, o reclamante já constava como encarregado (fl. 607), denotando que o vínculo como conferente com a Sind Service era apenas uma fachada para a função e empregadora reais.



    Outrossim, a testemunha também confirmou que a prestação de serviços foi, como alegada, ininterrupta, ao afirmar que o reclamante sempre esteve na empresa e que não lembrava de qualquer período de intervalo na prestação de serviços (PJE Mídias).



    E, presente a subordinação direta, afasta-se a aplicação do entendimento retratado no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 958252 e apreciação da tese nº 725, da Repercussão Geral, o e.STF - Supremo Tribunal Federal (em 20/08/2018), no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantidas a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Nesse sentido, o julgamento proferido nos autos 0000520-48-2017-5-09-0014, ac. publ. em 18/12/2020, em que foi relator o Exmo. Des. Edmilson Antonio de Lima.



    No caso, não se trata de terceirização lícita, mas de vínculo empregatício reconhecido ante a subordinação direta do reclamante à tomadora de serviços, evidenciando a fraude pela contratação por meio da prestadora.



    Frise-se que, tendo a segunda reclamada (Bedin) admitido a prestação de serviços em seu benefício, não comprovou, como alega, que o reclamante comparecia apenas de forma esporádica na empresa. Ao contrário, a testemunha ouvida a seu convite disse que o reclamante sempre trabalhou lá, denotando continuidade e regularidade. Ainda, reconhecida a fraude com relação à contratação pela primeira reclamada (Sind Service), o fato de que era esta que repassava o pagamento ao reclamante não afasta o reconhecimento do vínculo, vez que demonstrada a subordinação direta à Bedin”.



    9. Como se vê, a decisão reconheceu fraude na terceirização da mão de obra, por identificar, com base em prova testemunhal, a existência de prestação de serviços com traços próprios da relação de emprego. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator